Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751416-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE PATRICIA AMBROSIO DE ALMEIDA AGRAVADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE PATRÍCIA AMBRÓSIO DE ALMEIDA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Morais n. 0747039-74.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179383377 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada, que buscava a cessação dos descontos de coparticipação na folha de pagamento da autora, a título de suposta realização de terapia antineoplásica oral - tratamento do câncer (rubrica 1701 ou qualquer outra) ou da disponibilização do medicamento Spravato, ao argumento de que há previsão de coparticipação no contrato e a necessidade de instauração do contraditório. Nas suas razões recursais (ID 54049804), a agravante sustenta que, em 03/09/2001, aderiu ao “Programa BRB-SAÚDE” ofertado pela parte Requerida, sendo o desconto efetuado diretamente em seu contracheque. Aduz que em razão do diagnóstico de “Episódio Depressivo Grave” e “Transtorno Pós-Traumático”, foi indicado à autora o tratamento denominado “Pulsoterapia Intravenosa” com a medicação SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal). Obtempera que, após a negativa da agravada, a agravante ajuizou a Obrigação de Fazer no 0734823-81.2023.8.07.0001, ocasião em que lhe foi deferida a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o fornecimento do medicamento em questão. Pondera que foi surpreendida com descontos efetuados pela agravada em seu contracheque referente aos meses de outubro e novembro de 2023, sem qualquer aviso prévio ou notificação da operadora, estando os descontos relacionados ao “tratamento contra o câncer” e “terapia antineoplásica”, procedimentos nunca realizados pela agravante. Pontua que os descontos efetuados pela agravada lhe causam desequilíbrio financeiro, ferindo o princípio da dignidade humana. Defende a agravante que tem direito à cobertura integral do mencionado tratamento médico com o medicamento Spravato. Ressalta que a operadora do plano de saúde lhe informou que, no mês de dezembro, a cobrança de coparticipação será majorada para 30% (trinta por cento), o que comprometerá bastante a sua subsistência. Assevera que no regulamento do plano de saúde não há qualquer previsão de coparticipação em relação ao "fornecimento de medicação oral”, sendo indevida qualquer cobrança de coparticipação relativa ao medicamento Spravato. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que cesse, imediatamente, qualquer cobrança de valor, ou sua majoração discricionária para 30% ou qualquer outro percentual, que recaia sobre desconto na folha de pagamento da agravante, ou qualquer outro mecanismo de cobrança, no tocante a suposta realização de terapia antineoplásica oral - tratamento do câncer (rubrica 1701 ou qualquer outra) ou mesmo quanto a disponibilização do medicamento Spravato, definido por meio de decisão judicial, nos autos do processo n° 0734823-81.2023.8.07.0001. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, a fim de ser confirmada a tutela antecipada pleiteada. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 54194951, em virtude do não recolhimento do preparo recursal, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 54415498, 54415500 e 54415501. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência vindicada pela autora, consistente em determinar que o plano de saúde cesse qualquer desconto na folha de pagamento da agravante referente a suposta realização de terapia antineoplásica oral - tratamento do câncer ou quanto a disponibilização do medicamento Spravato. De início, cabe pontuar que, de acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dessa forma, considerando que a parte agravada é operadora na modalidade autogestão patrocinada, não se aplica ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual estabelece a cobertura assistencial obrigatória. Além dos diplomas legais citados, é preciso ressaltar que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil, cujo teor transcrevo: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Há que se destacar que, nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão a planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma. No processo hermenêutico dos diversos normativos legais que regulamentam a atividade de cobertura assistencial por parte de plano de saúde, é preciso observar que o notório avanço no campo da medicina impõe a necessária e salutar atualização constante do rol de procedimentos de cobertura obrigatória, sobretudo porque a relação jurídica envolve a preservação do direito à vida e à saúde, constitucionalmente assegurados a todos. No caso concreto, verifica-se que na Ação de Obrigação de Fazer no 0734823-81.2023.8.07.0001, fora proferida sentença em 30/11/2023, pela qual julgou procedente o pedido formulado pela agravante, confirmando a tutela de urgência, que determinou a agravada o fornecimento do medicamento SPRAVATO (Cloridrado de Escetamina Intransal). Dessa forma, nos autos de origem se discute apenas a exigibilidade do débito cobrado pelo plano de saúde, postulando a autora a devolução de valores descontados em sua folha de pagamento e indenização por danos morais. E, em sede de tutela de urgência, pugna pela cessação dos descontos efetuados pela agravada em sua folha de pagamento. Consoante se extrai do regulamento do plano de saúde acostado nos autos de origem (ID 179296343 - pág. 29), percebe-se que há previsão de coparticipação no contrato, in verbis: Seção V Da Coparticipação na Cobertura Art. 51- 0 Beneficiário Titular terá participação financeira em todas as suas despesas assistenciais, assim como nas de seus Dependentes, pagas pela Saúde BRB. Art. 52 – Nos atendimentos ambulatoriais, a coparticipação corresponderá aos seguintes percentuais: I – Assistência médica: a) 30% (trinta por cento) para atendimento ambulatorial em geral; (grifo nosso) Desse modo, a coparticipação prevê que a autora arque com parte das despesas médicas. Em uma análise sumária, não obstante a agravante defende que no regulamento do plano de saúde não há qualquer previsão de coparticipação em relação ao "fornecimento de medicação oral”, verifica-se que foi prescrito à autora o tratamento denominado “Pulsoterapia Intravenosa” com a medicação SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal), sendo tal medicamento aplicado em atendimento ambulatorial. Por outro lado, a agravante comprova a existência de descontos efetuados pela agravada em seu contracheque, bem como que no extrato de utilização do plano de saúde do mês de outubro/2023 constam descontos relacionados à “terapia antineoplásica” e “tratamento contra o câncer” – ID 178226759 – pág. 2 dos autos de origem. Nessa vertente, impõe-se a necessária dilação probatória, a fim de viabilizar o contraditório para apuração do cabimento ou não dos descontos efetuados no contracheque da agravante. Como é cediço, a tutela antecipada não pode ser concedida, caso haja necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, ao discorrer a respeito da cognição inicial do processo de origem, assevera Daniel Amorim1: O juiz parte, no início do processo, da mais completa ignorância e desconhecimento a respeito da demanda judicial que julgará, sendo construído o seu convencimento conforme aprofunda a sua cognição. Dessa forma o juiz passa da ignorância e chega à certeza, que o habilita a proferir a decisão definitiva. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o deferimento dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ___________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 15a. ed. JusPodivum, 2023– pag.353. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 14:37:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora